Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
D E S P A C H O Embargos de declaração opostos por CLODOALDO ROGÉRIO DOS REIS, contra acórdão de ID – 15760105; o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 15892887. Em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se AV. JEQUITIBÁ LOTE 485 ÁGUAS CLARAS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 08 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator